Tribunal: TJMT
Processo: 1002939-44.2023.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002939-44.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURENTINO DIAS DE MOURA NETO - CPF: 078.308.421-83 (APELANTE), BENEDITO SILVA BANDEIRA - CPF: 802.225.441-04 (ASSISTENTE), RUDINEI DELMONDES DA SILVA - CPF: 004.858.351-00 (ASSISTENTE), RODRIGO ETERNO CAMPOS ROCHA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RESISTÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de
resistência (art. 329 do CP), porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação suprimido (art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003) e porte ilegal de munições de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003), às penas de 2 meses de detenção e 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelos crimes narrados; e (ii) se os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão, são idôneos para embasar o édito condenatório.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem são firmes, coerentes e compatíveis com os demais elementos probatórios, sendo dotados de presunção de veracidade, especialmente na ausência de indícios de má-fé ou interesse pessoal.

4. A alegação de fragilidade probatória não se sustenta, pois os elementos colhidos nos autos – laudo pericial, auto de prisão e exibição, além da narrativa consistente dos fatos – são suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos delitos imputados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. São idôneos os depoimentos de policiais militares, prestados de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova, para fundamentar condenação criminal. 2. A ausência de contradições relevantes nos depoimentos policiais e a consistência da prova técnica permitem a manutenção da condenação
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 329; Lei 10.826/03, arts. 14 e 16, §1º, IV; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1952117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 17.11.2023; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LAURENTINO DIAS DE MOURA NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LAURENTINO DIAS DE MOURA NETO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n. 1002939-44.2023.8.11.0002, que o
condenou
pela prática dos crimes de resistência (
art. 329, do CP
)
, porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação suprimido (
art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003
) e
porte ilegal de munições de uso permitido (
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
)
, às penas de
2 (dois) meses de detenção
e
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
266797851
, a defesa pleiteia a
absolvição
em relação a todos os crimes pelos quais o réu foi condenado, com base no art. 386, incisos V e VII, do CPP, ao argumento de
ausência de provas suficientes
para a condenação.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio do documento digital de ID 266797856, o
Parquet
pugna pelo

seu
desprovimento
, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID

277229444,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário

e adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte dos autos que o recorrente
LAURENTINO DIAS DE MOURA NETO
foi denunciado (ID 266797784) e condenado (ID 266797847) pela prática dos crimes de
resistência (art. 329, CP) e Porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação suprimido e munições de uso permitido (art. 14 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003),
pois, no dia 6 de outubro de 2022, por volta das 16h30min, na BR-163, Várzea Grande/MT,
Laurentino
se opôs à execução de ato legal por policiais militares, mediante ameaça. Além disso, ele portou e transportou um revólver, calibre .32, com número de série raspado e cinco munições do mesmo calibre, intactas, de uso permitido, em desacordo com determinação legal [FATOS 01 e 02].

Narra-se na denúncia que uma guarnição da polícia militar realizava patrulhamento ostensivo pela BR-163, na Estrada da Guarita, em Várzea Grande/MT, quando avistou a motocicleta Honda CG 150 Fan, de cor vermelha e placa OBN-5891, conduzida por
Rodrigo Eterno Campos Rocha
, tendo
Laurentino Dias de Moura Neto
na garupa. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes imediatamente empreenderam fuga em alta velocidade, desobedecendo à ordem de parada emitida pelos policiais.

Durante a perseguição,
Laurentino
sacou uma arma de fogo da cintura e a apontou em direção à guarnição policial, que reagiu com disparo de arma de fogo; a perseguição estendeu-se por aproximadamente quatro quilômetros, até que, nas proximidades de uma região de matagal, o condutor perdeu o controle da motocicleta, que veio a capotar. Em seguida, os ocupantes do veículo tentaram fugir a pé, mas foram localizados e imediatamente conduzidos ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal de Várzea Grande. Durante varredura no local, foram localizados próximos à motocicleta utilizada na fuga um revólver calibre .32, com número de série suprimido, e cinco munições intactas do mesmo calibre.

Contextualizados os fatos, passo à análise do recurso defensivo.

Como exposto, a i. Defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto aos três delitos pelos quais ele foi condenado, arrazoando pela insuficiência probatória. No entanto, após analisar cuidadosamente os autos, concluo que o pleito absolutório não comporta provimento.

A materialidade das infrações se encontra bem delineada através do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 266796788), Auto de Exibição e Apreensão (ID 266796794), laudo pericial de exame de arma de fogo e munições Nº 2.3.2022.50648-01 (ID 266797769); bem como pelos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Em relação à autoria, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o apelante
Laurentino
na prática delitiva e a respaldar a sua condenação, máxime diante dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e judicialmente pelos policiais militares BENEDITO SILVA BANDEIRA e RUDINEI DELMONDES DA SILVA, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante.

Na fase inquisitiva,
Benedito
e
Rudinei
narraram que durante patrulhamento avistaram a motocicleta com dois ocupantes, que ao perceberem a viatura, tentaram fugir em alta velocidade. Mesmo após ordem de parada, desobedeceram, dando início a acompanhamento tático com sirene e giroflex acionados. O passageiro (garupa), posteriormente identificado como
Laurentino
, por diversas vezes levava as mãos à cintura, até que, na Rua 7 de Setembro,
sacou uma arma de fogo e a apontou para os policiais
, o que motivou a realização de disparo de arma de fogo pelos agentes da Lei para cessar a ameaça. A perseguição prosseguiu até que perderam o controle da motocicleta e adentraram um matagal, vindo o veículo a capotar. Eles tentaram fugir a pé, mas foram alcançados:
Rodrigo
foi identificado como o condutor da moto e
Laurentino
o garupa, que estava com ferimentos na perna e escoriações pelo corpo. Com o apoio de outras guarnições,
foi realizada varredura nas imediações, ocasião em que foi localizado um revólver próximo à motocicleta
.

Em Juízo,
Rdinei
ratificou suas palavras extrajudiciais, ressaltando que o apelante e seu comparsa trafegavam em alta velocidade e que, repetidamente, eles levavam as mãos à cintura em atitude suspeita. Nas proximidades de uma área de matagal,
o apelante (que estava na garupa) tentou sacar uma arma de fogo
, sendo necessário efetuar disparo de arma de fogo por parte da guarnição para cessar a ameaça, sendo que, mais à frente, eles caíram em meio ao mato. Em seguida, levaram ambos ao hospital e o
utra guarnição policial realizou uma varredura no local, resultando na apreensão da motocicleta e de um revólver calibre .32 e munições
.

No mesmo sentido, o policial militar
Benedito
afirmou que durante a tentativa de evasão,
o apelante colocou a mão na cintura e, estando em posse de uma arma de fogo, apontou-a em direção à viatura
, o que exigiu a realização de disparo por parte da guarnição. Em seguida, o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo vindo a cair.
A arma de fogo e munições foi localizada posteriormente por uma viatura de apoio
.

Primeiramente, A alegação defensiva de que os depoimentos dos policiais militares carecem de imparcialidade, por terem sido responsáveis pela prisão do apelante e autores do disparo que o feriu, não merece acolhida.

É consabido que os relatos de agentes públicos, especialmente policiais militares em serviço, possuem presunção de veracidade e são dotados de fé pública, desde que coerentes, firmes e ausentes elementos concretos de má-fé ou interesse pessoal na responsabilização do réu. No caso em apreço, as declarações prestadas por ambos os policiais se mostram consistentes entre si e estão em plena harmonia com os demais elementos de prova dos autos, como o auto de apreensão, o laudo pericial da arma de fogo, o boletim de ocorrência e os próprios relatos da dinâmica dos fatos.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não há qualquer indício de que os policiais tenham agido com o intuito de prejudicar o apelante. Aliás, não é razoável presumir que, sem qualquer provocação, os agentes tenham deliberadamente atirado contra os ocupantes da motocicleta, colocando inclusive suas próprias carreiras em risco. O disparo efetuado decorreu de uma reação à conduta do próprio apelante, que sacou uma arma de fogo e a apontou em direção à guarnição, conforme reiteradamente afirmado pelos dois policiais que participaram da ocorrência.

Não bastasse, verifica-se que o procedimento instaurado para apurar eventual excesso por parte dos agentes – mencionado pela defesa como fundamento para questionar a imparcialidade de seus depoimentos (Inquérito Policial Militar n.º 1001616-78.2023.8.11.0042) –
foi arquivado por decisão judicial
, a qual reconheceu que os militares agiram acobertados pela excludente de ilicitude da legítima defesa (ID 266797841 - Pág. 8/9).

Portanto, a existência de investigação militar preliminar, posteriormente arquivada por inexistência de ilicitude,
não desabona
o valor probante dos depoimentos dos policiais militares, tampouco compromete a lisura da prova produzida. Ao contrário: reforça a legitimidade da atuação policial e a verossimilhança dos fatos narrados em juízo.

Aliás, cumpre destacar que
a decisão de arquivamento do Inquérito Policial Militar foi proferida em 13 de março de 2024 (ID 266797841 - Pág. 8/9)
, nos autos do processo n.º 1001616-78.2023.8.11.0042, enquanto
os depoimentos prestados pelos policiais nos presentes autos ocorreram após essa data (ID 266797816)
, quando já
não mais respondiam a qualquer procedimento administrativo ou criminal relacionado aos fatos
, o que afasta, com maior razão, qualquer alegação de interesse pessoal ou tentativa de autoproteção.

Também não merece acolhida a alegação defensiva de que a prova seria frágil pelo fato de a arma de fogo não ter sido apreendida diretamente pelos policiais que participaram da abordagem. O policial militar
Benedito
afirmou ter
presenciado o momento em que o apelante sacou a arma de fogo e a apontou em direção à viatura
, sendo essa conduta a que motivou a pronta reação dos agentes por meio de disparo de arma de fogo, em legítima defesa. Esse relato, por si só, evidencia o contato visual direto com o armamento no contexto da abordagem, afastando a alegação defensiva de que inexistiria certeza, por parte dos policiais, quanto à posse da arma apreendida pelo apelante.

Ademais, é natural que, diante da situação emergencial criada pelo ferimento do apelante durante a abordagem – e da necessidade urgente de prestação de socorro –
os próprios policiais responsáveis pela diligência tenham priorizado o imediato encaminhamento dos envolvidos ao hospital
, como efetivamente ocorreu. Nessas condições,
a varredura na área e a localização da arma foram realizadas por outra guarnição, o que em nada compromete a cadeia de custódia nem a validade da apreensão
.

Aliás, a arma foi encontrada
nas proximidades da motocicleta utilizada na fuga
, evidenciando a conexão com o apelante e com a dinâmica dos fatos narrada pelos policiais. Não se pode exigir, em contextos de flagrante e reação a grave ameaça, que os mesmos agentes que neutralizaram a situação de risco interrompam o socorro para imediatamente proceder à varredura e apreensão, especialmente quando há outras equipes policiais disponíveis e acionadas para dar apoio.

A propósito, extrai-se do Relatório Complementar de Diligências anexado ao ID

266797840 - Pág. 21/37 (confeccionado no bojo do procedimento investigativo militar), o policial militar
Luciano Karin Jabra Ramos
foi ouvido e relatou ter localizado a arma de fogo nas proximidades da motocicleta, de modo que seu depoimento está em perfeita harmonia com as palavras das testemunhas policiais
Rudinei
e
Benedito
.

Portanto,
não há qualquer fragilidade na prova em razão de a arma ter sido apreendida por outra guarnição
, especialmente porque sua localização decorreu da mesma dinâmica dos fatos e se deu em tempo hábil, preservando a integridade do acervo probatório.

No que tange à alegação de que haveria contradições nos depoimentos dos policiais militares, é importante esclarecer que
as supostas inconsistências apontadas pela defesa se restringem a detalhes periféricos e irrelevantes à responsabilização penal
, não sendo aptas a comprometer a credibilidade do conjunto probatório.

É absolutamente natural que
policiais militares, acostumados a atender diversas ocorrências diariamente, não se recordem com exatidão de todos os pormenores de cada ação
, em especial quanto a aspectos acessórios como as características específicas da arma apreendida.

Além disso, vale destacar que,
se

a apreensão do armamento foi realizada por outra guarnição de apoio
, fica justificada a ausência de maiores detalhes por parte dos policiais que participaram diretamente da abordagem e do socorro ao apelante ferido.

Dessa forma,
não há contradições relevantes ou divergências substanciais nos depoimentos que possam comprometer a solidez da prova oral produzida
. Ao contrário, as declarações prestadas pelos agentes se complementam e demonstram consistência quanto à materialidade e autoria delitiva.

Assim, restou suficientemente comprovado que o apelante portava a arma de fogo e as munições apreendidas nos autos, condutas que caracterizam os crimes previstos nos arts. 14 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03. Do mesmo modo, evidenciou-se a prática do delito de resistência (art. 329 do Código Penal), uma vez que o apelante se opôs à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça, contra os policiais militares que atuavam no exercício regular de suas funções.

Os depoimentos dos agentes militares revelam-se seguros e encontram respaldo nas demais provas colhidas nos autos, motivo pelo qual se mostram plenamente idôneos para fundamentar a condenação criminal do apelante.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:
“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Outrossim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu,
o que não ocorreu no caso em apreço
. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Diante de todo o exposto, verifica-se que a tese absolutória sustentada pela defesa não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Ao contrário, as provas produzidas – especialmente os depoimentos coerentes e complementares dos policiais militares que participaram da ocorrência, aliados ao auto de apreensão, laudo pericial e demais documentos – revelam-se firmes e suficientes para sustentar a condenação do apelante.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LAURENTINO DIAS DE MOURA NETO
, ratificando na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande /MT nos autos da ação penal n. 1002939-44.20238.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025